Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-31.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012498-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), RENASCER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.171.273/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. A empresa agravante não se desincumbiu do ônus atinente à demonstração da impenhorabilidade da verba encontrada em conta corrente, mesmo porque trata-se de mera constrição
on line
de ativos financeiros via buscas no sistema SISBAJUD e não faturamento regular da empresa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENASCER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. nº 1007210-25.2022.8.11.0037), ajuizada contra a agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante ao fundamento de que houve “
irregular penhora sobre o faturamento da empresa
” sem que existissem “
quaisquer elementos no processo que
(indicassem)
tentativas de encontrar bens passíveis de penhora
”, por entender que, na realidade, “
não se trata de penhora sobre o faturamento
(...)
, mas de busca de ativos financeiros
(...)
através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
”, e que, ainda que fosse pertinente a alegação de prejuízo à continuidade das atividades empresariais, “
a executada não trouxe qualquer comprovação de que os valores seriam utilizados com o propósito de folha salarial, previdência, tributos, etc.
” (cf. Id. nº 116719643 dos autos de origem).

A executada/agravante insiste em que os valores objeto da penhora “
on line
” pelo sistema SISBAJUD “
decorrem do faturamento regular da empresa no desempenho da sua atividade
” e que “
a natureza destes ativos é indiscutível
”, sendo, portanto, descabida a rejeição da impugnação à penhora sob singelo entendimento de que não houve penhora de faturamento (sic – cf. Id. nº 170258692 - Pág. 6/9).

Discorre, no mais, sobre a aplicação dos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa, com alusões ao art. 805 do CPC e ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005, ressalvando, quanto a esse último, sua aplicabilidade independentemente da existência de processo recuperacional (sic – cf. Id. nº
170258692

- Pág. 10/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja cassada a r. decisão agravada “
por sua violação ao devido processo legal ou ainda
(pelo)
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores decorrente de faturamento, determinando-se a liberação dos valores bloqueados
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº
171701657
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
174283159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, observo que a executada alega a inviabilidade da penhora sobre o faturamento da empresa, vez que sequer foram realizadas de buscas de outros bens passíveis de penhora, o que afronta o artigo 866 do CPC.

Todavia, a decisão proferida no id n. 104827462 não se trata de penhora sobre o faturamento da empresa executada, mas de busca de ativos financeiros em face da executada através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

No mais, em que pese a alegação de que o percentual da penhora impede a continuidade da empresa, a executada não trouxe qualquer comprovação de que os valores seriam utilizados com o propósito de folha salarial, previdência, tributos, etc.

Portanto, não há como acolher a pretensão da executada.

Inicialmente cumpre destacar que nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

A impugnação à penhora oposta pela executada/agravante se fundamenta na tese de que a penhora de faturamento é medida excepcional que só pode ser adotada “
se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado
” (CPC, art. 866), sendo, portanto, irregular a constrição judicial ordenada sem prévias tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora, e na tese de que se trata de “
medida que inviabiliza a continuidade da empresa e pagamento de funcionários
”, essa pautada na aplicação do princípio da menor onerosidade da execução contido no art. 805 do CPC (sic – cf. Id. nº 110581477 dos autos de origem).

Especificamente sobre a possibilidade de a penhora recair sobre o faturamento de sociedade empresarial, o art. 866 do CPC/2015 prevê o seguinte:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

A penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, e quando restar devidamente comprovado nos autos a inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, por parte do credor.

Em outras palavras, a regra do art. 866 do CPC não protege a empresa devedora da constrição de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias.

No caso dos autos, correto entendimento do Juízo, uma vez que não houve penhora de faturamento, mas mera constrição “
on line
” de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, e, a despeito do esforço argumentativo da executada/agravante, não se pode confundir esses institutos jurídicos, ainda que fosse demonstrado para além de qualquer laivo de dúvida que o montante bloqueado nas contas correntes da devedora advém da remuneração de suas atividades empresariais.

Portanto, como anteriormente analisado, apesar de agarrar-se ao princípio da menor onerosidade da execução, a devedora/agravante não atendeu minimamente à regra do parágrafo único do art. 805 do CPC, que dispõe que “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela empresa/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023